Tribunal: STJ
Processo: 0728673-93.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913904 - AL (2025/0138756-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE019212
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GIVANILDA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GILMAR DOS SANTOS LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: JOEDSON DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: JADNA MARIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADA
: KÁTIA NATÁLIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA - AL013616
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 97db7401-1c42-49b6-a7d8-cc2bcdc81426

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 97db7401-1c42-49b6-a7d8-cc2bcdc81426

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913904 - AL (2025/0138756-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE019212
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GIVANILDA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GILMAR DOS SANTOS LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: JOEDSON DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: JADNA MARIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADA
: KÁTIA NATÁLIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA - AL013616
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão monocrática de fls. 560-561, e-STJ, da lavra do Ministro Presidente
do STJ, que

não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte ora
, sob o fundamento da aplicação do óbice da Súmula 115/STJ, eis que,
agravante
Documento eletrônico VDA51064834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: a1a33b05-d787-4165-ba5f-4a7e679c0eb0

embora regularmente intimada para regularização de sua representação processual no
recurso, a parte permaneceu inerte.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 564-568, e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso, combatendo a
aplicação do óbice da Súmula 7/STJ e reiterando a matéria de mérito exposta na
petição de recurso especial. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1074988
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08
/RJ
/2017, DJe 31/08/2017;
, Rel. Ministro FRANCISCO
AgInt no AREsp 877.856/RJ
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 23/11/2016; AgInt nos EDcl
1017447/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
no AREsp
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 863.863
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06
/SP
/2017, DJe 09/06/2017.
No caso em comento, a decisão agravada (fls. 560-561 e-STJ) não
, sob o fundamento da aplicação do
conheceu do agravo em recurso especial interposto
óbice da Súmula 115/STJ, eis que, embora regularmente intimada para regularização
de sua representação processual no recurso, a parte permaneceu inerte.
O presente agravo interno, contudo, não impugnou, especificamente, o
, limitando-se a combater o óbice da Súmula 7/STJ, que sequer
referido fundamento
serviu de fundamento para a decisão agravada, e a reiterar a matéria de mérito
exposta na petição de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51064834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: a1a33b05-d787-4165-ba5f-4a7e679c0eb0

Ressalta-se, ainda, que não basta a simples afirmação de que não incide o
óbice, devendo ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a
impugnação genérica, como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ô nus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade
.
do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas
Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou. Precedentes.
3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1802143/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
22/03/2021
25/03/2021

Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, por quanto inexistiu ataque específico aos funda
mentos da decisão monocrática agravada.
Desde já, fica a parte agravante advertida que a utilização de expedientes
2.
protelatórios ou manifestamente inadmissíveis poderá ensejar a aplicação das
penalidades legais.
. Do exposto,
o agravo interno.
3
não se admite
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: a1a33b05-d787-4165-ba5f-4a7e679c0eb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.904 / AL
Número Registro: 2025/0138756-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07286739320218020001 7286739320218020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE019212
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GIVANILDA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GILMAR DOS SANTOS LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: JOEDSON DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: JADNA MARIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS : EMMILLY RENATHA MARQUES PESSOA - AL015591
KÁTIA NATÁLIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA - AL013616
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
Documento eletrônico VDA51387716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:12
Código de Controle do Documento: 298c1992-1d25-46df-9e4c-da7f93aff62e

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE019212
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GIVANILDA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: GILMAR DOS SANTOS LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: JOEDSON DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: JADNA MARIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO
: SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADA
: KÁTIA NATÁLIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA - AL013616
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:12
Código de Controle do Documento: 298c1992-1d25-46df-9e4c-da7f93aff62e